Tribunal: TJBA
Processo: 8002908-93.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002908-93.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANIEL SILVA NOVAIS Advogado(s): THAIS SANTOS SILVA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA – PROCESSOS EM CURSO OU CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES QUE NÃO REPRESENTAM MAUS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SÚMULA Nº 444 DO STJ – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 – CABIMENTO – QUANTIDADE E QUALIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES QUE RECOMENDAM A REDUÇÃO NOS MOLDES FIXADOS PARA O CODENUNCIADO – NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE IMPÕE, DIANTE DA PENA FINAL ESTABELECIDA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Extrai-se do comando sentencial que o fundamento para afastar o benefício inserto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 consiste na existência de processo diverso, que tramita em desfavor do inculpado Daniel Silva Novais, cujo trânsito em julgado não ocorreu. Nesse sentido, há que se afastar a conclusão alcançada no édito condenatório, no sentido de que o apelante Daniel Silva Novais seria possuidor de maus antecedentes, porquanto, malgrado responda a outra ação penal, inexiste condenações com trânsito em julgado anteriores à prolação da sentença recorrida, razão pela qual impositiva a incidência do entendimento firmado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – No aludido contexto, com esteio na jurisprudência reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o feito de nº 8001164-97.2023.8.05.0079, constate da certidão de ID 82589341, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, por não ter, sequer, condenação ou mesmo trânsito em julgado, não pode ser utilizado para caracterização de maus antecedentes, tal como proposto no judicioso decisio. Destarte, em face dos dados objetivos aqui apresentados, entendo que deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes do Apelante Daniel Silva Novais e, em consequência, autorizada a incidência do benefício inserto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 3 – Nada obstante, recomendável o estabelecimento do percentual redutor na mesma medida já aplicada em benefício do codenunciado Maycon Vieira de Souza, especialmente em razão da quantidade e potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos – 119 (cento e dezenove) pedras de crack, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, 26 (vinte e seis) buchas de maconha – em obediência aos princípios da equidade e da proporcionalidade. Em vista de tais argumentações, há de se fixar a reprimenda basilar da Apelante, também, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de valor equivalente a 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, alterado o regime de cumprimento para o aberto, com substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. 4 – Diante do quantum de pena definitivamente estabelecido, é de rigor afastar a custódia cautelar, uma vez incompatível com o regime de cumprimento fixado, tanto mais porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 5 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002908-93.2024.8.05.0079, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/Ba, sendo Apelante Daniel Silva Novais e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso defensivo, reduzindo-se a sanção estabelecida em desfavor do apelante Daniel Silva Novais para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de valor equivalente a 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, alterado o regime de cumprimento para o aberto, com substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do voto.